Tribunal: TJPA
Processo: 0801378-30.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801378-30.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: C. H. SANTOS SILVA EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/MARÇO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0801378-30.2019.8.14.0000

COMARCA:

BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA

ADVOGADO(A)(S):

NICOLLE SUELY RODRIGUES XAVIER

(OAB/PA nº. 24.969)

AGRAVADO(A)(S):

C. H. SANTOS SILVA EIRELI – ME

ADVOGADO(A)(S):

ROBERT ALISSON RODRIGUES SILVA (OAB/PA nº. 20.016-B)

HELADIO SCHOLZ JUNIOR (OAB/PE nº. 17.383)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDAS ANTIGAS. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO EVIDENCIADO. RELIGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
mante
r
a decisão

do relator
que
indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e considerando inexistir razões que respaldem o inconformismo do agravante, caracterizando-se, por isso mesmo, o recurso em impugnação estéril e manifestamente inadmissível diante dos precedentes citados, de sorte que o desprovimento do presente recurso por unanimidade deve resultar na aplicação de multa de 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, §4º, do CPC,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Des. Roberto Gonçalves Moura.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária, aos nove (9) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0801378-30.2019.8.14.0000

COMARCA:

BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA

ADVOGADO(A)(S):

NICOLLE SUELY RODRIGUES XAVIER

(OAB/PA nº. 24.969)

AGRAVADO(A)(S):

C. H. SANTOS SILVA EIRELI – ME

ADVOGADO(A)(S):

ROBERT ALISSON RODRIGUES SILVA (OAB/PA nº. 20.016-B)

HELADIO SCHOLZ JUNIOR (OAB/PE nº. 17.383)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA,
contra a decisão monocrática deste relator (Id. 1786671) que
indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, em razão da ausência de perigo de dano
.

Nas
razões do interno,
a Agravante alega, em síntese, que os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, preconizados no parágrafo único, do art. 995, do CPC, se mostram identificados na espécie. Sustenta que a decisão liminar do juízo
a quo
esgota o mérito da demanda, constituindo-se em sentença antecipada violadora do devido processo legal. Aduz que está demonstrado os danos graves decorrentes da decisão, pois a concessionária de energia se vê impossibilitada de utilizar os meios previstos na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL para garantir que o Agravado efetive sua contraprestação de pagar pelo consumo de energia. Por fim, defende que a liminar pode resultar em medida irreversível.

O agravado, embora intimado, não apresentou as contrarrazões, conforme certidão de Id.

2019075.

Mantenho a decisão monocrática (Id. 1786671), já que os fundamentos do agravo não dão azo ao juízo positivo de retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDAS ANTIGAS. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO EVIDENCIADO. RELIGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Basicamente, o interno busca a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sob o argumento de que está presente a probabilidade do direito alegado no recurso e há risco de dano grave de difícil reparação face a decisão de primeiro grau que teria esgotado o mérito do pedido da demanda.

As disposições legais disciplinadoras da possibilidade de concessão de tutela de urgência ou de efeito suspensivo reclamam, em última medida, a existência de uma situação de fato e de direito, capaz de evidenciar, a um só tempo, o
fumus boni iuris e o periculum in mora
, aferidos, em regra, através de cognição não exauriente do processo.

De tal regra não foge o ato judicial de atribuição de efeito suspensivo em recurso de agravo de instrumento, na medida em que o sistema legal concebe poderes ao relator para, na forma do art. 1.019, I c/c art. 995, parágrafo único, do CPC, obstar a eficácia de decisão judicial quando presentes a probabilidade do direito alegado pelo agravante e houver risco de dano em razão dos efeitos da tutela provisória concedida. Com isso, objetiva-se que a prestação jurisdicional em níveis recursais também seja efetiva, a ponto de evitar prejuízos decorrentes da imposição prática das decisões de primeiro grau.

Nesse sentido, compulsando os autos, entende-se que a probabilidade do direito alegado pela recorrente não se faz presente, porquanto busca compelir o Agravado, por intermédio da interrupção abruta de fornecimento de energia elétrica, a realizar o pagamento de dívidas pretéritas referente a UC nº. 3001073477, que sequer correspondem ao período em que o Agravado ocupava o imóvel da respectiva unidade consumidora.

Ou seja, trata-se de dívida antiga que não poderia ensejar o corte imediato do fornecimento de energia elétrica, conforme estipula a jurisprudência do STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FULCRO NO ART. 105, INCISO III, LETRA "C", DA CF/88. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

I - A suspensão no fornecimento de energia elétrica somente é permitida quando se tratar de inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo, restando incabível tal conduta quando for relativa a débitos antigos não-pagos, em que há os meios ordinários de cobrança, sob pena de infringência ao disposto no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Precedente: AgRg no Ag nº 633.173/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 02/05/05.
II - É inadmissível o apelo especial manifestado pela alínea "c" do permissivo constitucional que deixa de demonstrar a existência de suposta divergência jurisprudencial, nos moldes estabelecidos pelo art. 255 do RISTJ c/c o 541, parágrafo único, do CPC. III - Recurso especial improvido.

(REsp 772.486/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 06/03/2006, p. 225)

Portanto, por ora, inexiste probabilidade do direito alegado no agravo de instrumento, circunstância que empecilha o efeito suspensivo.

Além disso, os fundamentos da decisão vergastada não encerram juízo exauriente, apenas determinam que o religamento do fornecimento de energia constitui efeito para garantir a continuidade da prestação do serviço.

Igualmente, não se verifica qualquer risco de dano face a determinação da decisão atacada que obrigou a Agravante ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento comercial do Agravado.

A obrigação de continuidade do fornecimento de energia elétrica não impede que eventuais débitos relacionados à UC 300107377 sejam cobrados pelos meios adequados, sem prejuízo imediato do fornecimento e, principalmente, contra terceiro que não fazia parte da originária relação jurídica que resultou nas dívidas. Nada impede que a concessionária de energia efetue a cobrança da dívida pelos meios ordinários, não compelindo por vias transversais ao pagamento do débito.

A propósito, conforme ressaltado na decisão interlocutória (Id. 1786671), o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na UC 3001073477 foi efetuado antes mesmo da interposição do recurso, sem que implicasse qualquer prejuízo efetivo à Agravante.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
presente
agravo interno, mantendo
, desse modo,
a decisão

deste Relator que
indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Considerando os fundamentos acima, inexistem razões que respaldem o inconformismo do agravante, caracterizando-se, por isso mesmo, o recurso em impugnação estéril e manifestamente inadmissível diante dos precedentes citados, de sorte que o desprovimento do presente recurso por unanimidade deve resultar na aplicação de multa de 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, §4º, do CPC.

Cumpra-se as demais determinações da decisão agravada para apresentação de contrarrazões.

É como voto.

Belém/PA, 9 de março de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/03/2020